Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600110-83.2024.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO OU USO DE
"PALAVRAS MÁGICAS". REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA
DA REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso Eleitoral interposto por Bruna Rodrigues e Edvar Robson
Padilha contra sentença do Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória-
PR, que reconheceu a prática de propaganda eleitoral antecipada,
determinou a abstenção da divulgação do conteúdo e condenou os
recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base nos
artigos 8º e 45 da Resolução 23.709/2022 do TSE.

1.2. Nas razões recursais, os recorrentes alegam a inexistência de
propaganda eleitoral extemporânea, por não haver pedido explícito de voto ou
Num. 43943043 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315411400000042896810
Número do documento: 24082118315411400000042896810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:42:55

utilização de "palavras mágicas" no conteúdo publicado.

1.3. O Ministério Público Eleitoral de 1º Grau, em contrarrazões, manifestou-
se pelo não acolhimento do recurso, enquanto a Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo seu provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação de propaganda eleitoral antecipada em publicação realizada
em rede social.

2.2 Análise da existência de pedido explícito de voto ou uso de "palavras
mágicas" que configurem propaganda eleitoral extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A configuração da propaganda eleitoral antecipada é definida pelo art. 36-
A da Lei 9.504/97, que permite a menção à pré-candidatura e exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito
de voto.

3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige a presença de
um pedido explícito de voto ou o uso de "palavras mágicas" para configurar
propaganda extemporânea.

3.3 No caso, o vídeo e o comentário publicados pelos recorrentes não contêm
pedido explícito de voto, nem utilizam expressões que possam ser
qualificadas como "palavras mágicas", nos termos da jurisprudência do TSE.

Citam-se precedentes relevantes: Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060002942 (Min. Benedito Gonçalves) e Recurso na
Representação nº 060030120 (Min. Maria Claudia Bucchianeri), que
esclarec

Inteiro teor:
22/08/2024
Número: 0600110-83.2024.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600110-83.2024.6.16.0153,
que julgou procedente o pedido formulado por Partido Socialista Brasileiro em face de Bruna
Rodrigues e Edvar Robson Padilha e extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do
art. 487, I, do CPC/2015 para, em consequência: a) determinar que os representados se abstenham
de divulgar o conteúdo descrito na petição inicial, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais); b) condenar os representados ao pagamento de multa judicial eleitoral no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), acrescida apenas da Selic desde a data do ilícito (14/7/2024), nos termos
dos art. 8º e 45, ambos da Res. 23.709/2022-TSE, confirmando a liminar. (Representação Eleitoral
ajuizada pelo PSB - Partido Socialista Brasileiro de General Carneiro/PR em face de Bruna
Rodrigues e Edvar Robson Padilha com fulcro no art. 36 da Lei nº 9.504/97. Alegou que em
14/07/2024, às 16 horas e 33 minutos a primeira requerida promoveu propaganda eleitoral
antecipada no endereço https://www.instagram.com/p/C9ajSyKh8QC/, em seu Instagram. O vídeo
tem o seguinte texto: Bruna Rodrigues: Todo mundo que acompanha a minha história sabe que eu
tenho grandes sonhos, e muitos deles eu já realizei com a ajuda de muitas pessoas aqui em
general. 00:00:09 Bruna Rodrigues Cheguei aqui sem nada, mas com grandes planos; Bruna
Rodrigues: Hoje eu posso dizer que eu sou uma empresária realizada e fidelizada; Bruna
Rodrigues: Chegou o momento de eu retribuir a essa cidade tudo o que fez por mim. 00:00:18
Bruna Rodrigues É o momento de uma nova atitude, novos planos e levar uma voz jovem para a
política de General Carneiro, defendendo o esporte, a juventude, a igualdade, a inclusão e o
empreendedorismo jovem; Bruna Rodrigues: Eu sou Bruna Rodrigues, mais conhecida como
Bruna da Academia. Bruna Rodrigues: Sou pré-candidata vereadora pelo Partido Rede, um partido
novo e que me representa. Bruna Rodrigues: Minha visão é clara. Bruna Rodrigues: Chegou o
momento de levar uma liderança que represente verdadeiramente os valores e as necessidades
dos jovens nessa cidade. Informou também que a primeira representada permitiu que o segundo
requerido, pré-candidato a prefeito na cidade, publicasse comentário efetuando pedido de voto por
meio das palavras: "Boa sorte. A renovação que nossa política merece e precisa. Vamos pra
cima".) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

BRUNA RODRIGUES (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MATEUS PEDRO DALDIN (ADVOGADO)
EDVAR ROBSON PADILHA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MATEUS PEDRO DALDIN (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43943043
21/08/2024
18:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.739

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600110-83.2024.6.16.0153 – General
Carneiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: BRUNA RODRIGUES
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MATEUS PEDRO DALDIN - OAB/PR102040
RECORRENTE: EDVAR ROBSON PADILHA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MATEUS PEDRO DALDIN - OAB/PR102040
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO OU USO DE
"PALAVRAS MÁGICAS". REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA
DA REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso Eleitoral interposto por Bruna Rodrigues e Edvar Robson
Padilha contra sentença do Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória-
PR, que reconheceu a prática de propaganda eleitoral antecipada,
determinou a abstenção da divulgação do conteúdo e condenou os
recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base nos
artigos 8º e 45 da Resolução 23.709/2022 do TSE.

1.2. Nas razões recursais, os recorrentes alegam a inexistência de
propaganda eleitoral extemporânea, por não haver pedido explícito de voto ou
Num. 43943043 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315411400000042896810
Número do documento: 24082118315411400000042896810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:42:55

utilização de "palavras mágicas" no conteúdo publicado.

1.3. O Ministério Público Eleitoral de 1º Grau, em contrarrazões, manifestou-
se pelo não acolhimento do recurso, enquanto a Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo seu provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação de propaganda eleitoral antecipada em publicação realizada
em rede social.

2.2 Análise da existência de pedido explícito de voto ou uso de "palavras
mágicas" que configurem propaganda eleitoral extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A configuração da propaganda eleitoral antecipada é definida pelo art. 36-
A da Lei 9.504/97, que permite a menção à pré-candidatura e exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito
de voto.

3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige a presença de
um pedido explícito de voto ou o uso de "palavras mágicas" para configurar
propaganda extemporânea.

3.3 No caso, o vídeo e o comentário publicados pelos recorrentes não contêm
pedido explícito de voto, nem utilizam expressões que possam ser
qualificadas como "palavras mágicas", nos termos da jurisprudência do TSE.

Citam-se precedentes relevantes: Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060002942 (Min. Benedito Gonçalves) e Recurso na
Representação nº 060030120 (Min. Maria Claudia Bucchianeri), que
esclarecem a interpretação sobre "pedido explícito de voto" e "palavras
mágicas".

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso Eleitoral conhecido e provido.

4.2 Sentença reformada para julgar improcedente a representação.

4.3 Tese: A menção à pretensa candidatura e a exaltação de qualidades
pessoais em redes sociais, sem o uso de pedido explícito de voto ou
"palavras mágicas", não configuram propaganda eleitoral antecipada nos
termos do art. 36-A da Lei 9.504/97.

Dispositivos relevantes citados:

Num. 43943043 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315411400000042896810
Número do documento: 24082118315411400000042896810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:42:55

Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

Resolução TSE nº 23.709/2022, art. 8º e 45.

Jurisprudência relevante:

TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060002942, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 06/11/2023.

TSE, Recurso na Representação nº 060030120, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BRUNA RODRIGUES e EDVAR
ROBSON PADILHA em face da sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de
União da Vitória-PR, que diante do reconhecimento da prática de propaganda eleitoral
antecipada pelos recorrentes, extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do
art. 487, I, do CPC/2015, para: a) determinar que os representados se abstenham de
divulgar o conteúdo descrito na petição inicial, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais); e b) condenar os representados ao pagamento de multa judicial eleitoral no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida apenas da Selic desde a data do ilícito
(14/7/2024), nos termos dos art. 8º e 45, ambos da Resolução nº 23.709/2022 doTSE.

Nas razões recursais (ID 43924597) os recorrentes alegam, em síntese, que:
a) para a configuração do conteúdo eleitoral há a necessidade de menção ao pleito futuro,
menção a propostas, projetos de governo, número de urna ou pedido implícito ou explícito
de votos, nada disso se vê no vídeo da recorrente e no comentário do segundo
recorrente; b) os recorrentes em momento algum pediram voto; c) o evento em comento
não teve o condão de ferir a igualdade ou a isonomia do pleito que se aproxima, tratando-
se de um evidente indiferente eleitoral, incapaz de gerar qualquer desequilíbrio no pleito
de outubro do corrente ano; d) o entendimento jurisprudencial do TSE reconhece que o
uso de "palavras mágicas" pode configurar pedido implícito de voto; e) as palavras
utilizadas por Marcia na foto em questão não configuram pedido explícito ou implícito de
voto; f) a legislação eleitoral deve ser interpretada de forma restritiva, visando assegurar o
Num. 43943043 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315411400000042896810
Número do documento: 24082118315411400000042896810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:42:55

equilíbrio entre os candidatos, sem, contudo, restringir indevidamente a liberdade de
expressão e o direito à informação; f) a publicação questionada não contém pedido
explícito de voto, não podendo ser considerada como propaganda eleitoral antecipada.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente Recurso
Eleitoral, de modo que se reconheça a inexistência de propaganda eleitoral
extemporânea, reformando-se a sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo não
acolhimento do recurso interposto pelos apelantes, mantendo-se a decisão de primeiro
grau (ID 43924601).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43937317),
manifestando-se pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto,
asseverando que: a) no caso, verifica-se a inexistência de propaganda eleitoral irregular
extemporânea, que é aquela realizada anteriormente a 16 de agosto, nos termos do art.
36 da Lei no 9.504/97, pois não houve pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
‘palavras mágicas’ para esse fim; b) ao analisar a fala “Chegou o momento de levar uma
liderança que represente verdadeiramente os valores e as necessidades dos jovens
nessa cidade”, não se pode equipará-la a um pedido de votos, mesmo sob a lógica das
“palavras mágicas”; e c) não se observa irregularidade no comentário deixado por Edvar
no vídeo em questão, na medida em que não há qualquer menção ao pleito vindouro ou à
sua posição como pré-candidato.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo do vídeo
publicado pela recorrente Bruna Rodrigues, na rede social Instagram, caracteriza
propaganda eleitoral antecipada.

A postagem é a seguinte:

Num. 43943043 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315411400000042896810
Número do documento: 24082118315411400000042896810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:42:55

O vídeo tem o seguinte texto:

Todo mundo que acompanha a minha história sabe que eu tenho grandes sonhos, e
muitos deles eu já realizei com a ajuda de muitas pessoas aqui em general.

Cheguei aqui sem nada, mas com grandes planos.

Hoje eu posso dizer que eu sou uma empresária realizada e fidelizada.

Chegou o momento de eu retribuir a essa cidade tudo o que fez por mim.

É o momento de uma nova atitude, novos planos e levar uma voz jovem para
a política de General Carneiro, defendendo o esporte, a juventude, a
igualdade, a inclusão e o empreendedorismo jovem.

Eu sou Bruna Rodrigues, mais conhecida como Bruna da Academia.

Sou pré-candidata vereadora pelo Partido Rede, um partido novo e que me
representa.

Minha visão é clara.

Chegou o momento de levar uma liderança que represente verdadeiramente
os valores e as necessidades dos jovens nessa cidade.

Comentário feito pelo recorrente Edvar Robson Padilha:
Num. 43943043 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315411400000042896810
Número do documento: 24082118315411400000042896810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:42:55

“Boa sorte. A renovação que nossa política merece e precisa. Vamos pra cima”

Os recorrentes alegam a inexistência de propaganda eleitoral extemporânea,
sob o argumento de que na mensagem não houve pedido explícito de voto ou o uso de
“palavras mágicas” para esse fim.

O recurso merece provimento, conforme será demonstrado abaixo.

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

A configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente
mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite todo tipo de
exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
Num. 43943043 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315411400000042896810
Número do documento: 24082118315411400000042896810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:42:55

não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Acerca deste assunto, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no
sentido de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver
“de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).
Num. 43943043 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315411400000042896810
Número do documento: 24082118315411400000042896810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:42:55

Ainda, em recente julgado do TSE reforçou-se o entendimento de que “o
pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às locuções "vote
em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de locuções outras,
igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência
desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio, designam de "
magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna",
"apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte:
Fórum, 2017, 194 (TSE Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o pedido explícito de
votos, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

O juízo de origem entendeu estar configurado o pedido de voto na frase final:
“Chegou o momento de levar uma liderança que represente verdadeiramente os valores e
as necessidades dos jovens nessa cidade”

Na hipótese, Bruna Rodrigues se apresenta como pré-candidata à vereadora
pelo Partido Rede, afirmando, no final do vídeo que: “Chegou o momento de levar uma
liderança que represente verdadeiramente os valores e as necessidades dos jovens
nessa cidade”. Ao analisar esta fala, tem-se que não há nenhum pedido de ação ao
eleitor, não podendo equipará-la a um pedido de voto, ainda que sob a lógica das
palavras mágicas. Da mesma forma, não se observa irregularidade no comentário de
Edvar no vídeo, qual seja, “Boa sorte. A renovação que nossa política merece e precisa.
Vamos pra cima”, na medida em somente declara apoio à candidata.

Tem-se que a conduta em análise se amolda perfeitamente à hipótese
permissiva do caput do artigo 36-A da LE, não havendo qualquer pedido explícito de
votos, tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas”.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a reforma da sentença, para fins de que seja julgada improcedente
a representação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por BRUNA RODRIGUES e EDVAR
ROBSON PADILHA, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona
Eleitoral de União da Vitória PR para julgar improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43943043 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315411400000042896810
Número do documento: 24082118315411400000042896810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:42:55

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600110-83.2024.6.16.0153 -
General Carneiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: BRUNA RODRIGUES, EDVAR ROBSON PADILHA -
Advogados dos RECORRENTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MATEUS PEDRO DALDIN -
PR102040 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - Advogado do RECORRIDO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR57820-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.08.2024

Num. 43943043 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315411400000042896810
Número do documento: 24082118315411400000042896810
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:42:55